Tribunal: TJMT
Processo: 1023108-15.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023108-15.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDY GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 064.671.201-24 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. (SÚMULA 385 DO STJ A
CONTRARIO SENSU
). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta desconhece a origem da obrigação e a credora não comprova a origem do débito.

A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.

Se o valor fixado a título de indenização pelo dano moral sofrido, em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1023108-15.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Banco do Brasil S.A

Agravado(s):

Leonardy Guilherme Oliveira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

““Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Reconhecer como ilegítima a inscrição no valor de 457,82 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

2) Determinar que o polo passivo efetue o cancelamento da restrição imposta ao nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias, contados da ciência desta.

3) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$1.000,00 (hum mil e quinhentos reais). Fixo correção monetária e juros simples de mora, indexada pela SELIC, contabilizada a partir do evento danoso: 27/12/2023”..”.

O Agravante alega falta de interesse de agir, falta de documentos indispensáveis à propositura da ação e ausência de prova do suposta dano sofrido pelo Agravado.

Sustenta que o débito no valor de R$ 457,82, é decorrente da contratação das operações realizadas por meio do autoatendimento mobile, com a confirmação pessoalmente na agência 8552 Rua Waldomiro Lobo em Belo Horizonte MG, tendo sido disponibilizado o valor na conta do Agravado que deixou de adimplir com a dívida, não tendo cometido qualquer ato ilícito na conduta da instituição financeira.

Sendo assim, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.

Quanto à preliminar suscitada pela parte Reclamante de ausência de interesse de agir da parte autora, não deve ser acolhida há interesse de agir quando existe pretensão resistida, que emerge a lide. Preliminar não acolhida.

No tocante a preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, esta também não merece prosperar, tendo em vista que o Agravado juntou os documentos para o julgamento da lide, conforme prevê o artigo 320 do Código de Processo Civil.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A instituição financeira Recorrente, apesar de devidamente intimada, não compareceu a audiência de conciliação, como também não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

Desta forma, no presente caso, a Reclamada não comprovou a origem do débito que ensejou a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 457,82, vencida em 10/11/2023 e disponibilizada em 27/12/2023.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Portanto, consta na fundamentação acima que não restou comprovada a origem da obrigação discutida nestes autos, bem como que o dano moral oriundo de inscrição indevida nos órgão de proteção ao crédito são
- in re
ipsa – não sendo necessária, a prova do prejuízo.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025